Tribunal: TJSP
Processo: 2117061-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação declaratória de rescisão de contrato de serviços de turismo e de financiamento de parte do preço. Tutela provisória para suspensão da negativação do nome da mutuária. Acerto. Pandemia do coronavírus que atua como fator impeditivo de consumação do negócio. Direito em tese a que as partes retornem ao estado anterior em razão de força maior.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação declaratória de rescisão de contrato de serviços de turismo e de financiamento de parte do preço. Tutela provisória para suspensão da negativação do nome da mutuária. Acerto. Pandemia do coronavírus que atua como fator impeditivo de consumação do negócio. Direito em tese a que as partes retornem ao estado anterior em razão de força maior. Negativação que é restritiva do crédito na praça. Verossimilhança e perigo da mora. Requisitos presentes. Pretensão à revogação da antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional. Impossibilidade. RECURSO DENEGADO.